Tribunal: TJDFT
Processo: 0711205-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711205-13.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR AGLE MACHADO ARAUJO - ME AGRAVADO: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vitor Agle Machado Araújo ME contra decisão (ID origem 150759164) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por Sarubbi Cysneiros Advogados Associados (processo n. 0723612-19.2021.8.07.0001), deferiu a instauração da fase de cumprimento de sentença e revogou a gratuidade de justiça conferida à parte executada, ora agravante, na fase de conhecimento, diante da demonstração da alteração do seu quadro econômico-financeiro. Em suas razões recursais (ID 45061145), o empresário individual devedor, ora agravante, sustenta, em suma, que a parte credora não teria demonstrado a alteração de sua condição econômico-financeira, o que imporia a manutenção da gratuidade de justiça que lhe foi conferida na fase de conhecimento. Pontua que o fato de ser sócio de outras pessoas jurídicas não afastaria a possibilidade de concessão do benefício de gratuidade de justiça, tampouco seria elemento apto a autorizar a revogação de tal benesse. Assenta que, ainda que tenha assumido, posteriormente, cargo em comissão, os valores auferidos a título de salário seriam utilizados para fins alimentares e para pagamento de dívidas. Conclui que o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira subsistiria, de modo que a suspensão das verbas sucumbenciais, dentre elas os honorários advocatícios, seria medida necessária para preservação de sua subsistência. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e mantida a gratuidade de justiça conferida por ocasião da fase de conhecimento. Preparo recolhido (ID 45061148). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque, a princípio, a r. decisão agravada se alinha ao entendimento albergado por este e. Tribunal, no sentido de que “a responsabilidade do empresário individual é solidária e ilimitada, inexistindo separação patrimonial. Tendo em vista a inexistência de distinção patrimonial, os bens da pessoa jurídica e pessoa física se confundem e, nesse caso, a constrição de bens do patrimônio pessoal do empresário independe da instauração de incidente desconsideração da personalidade jurídica” (Acórdão 1241019, 07179002220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Cumpre anotar, ainda, que a análise acerca da suposta manutenção da situação de hipossuficiência econômico-financeira da parte devedora, ora agravante, demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Para além disso, vale pontuar que o regular prosseguimento do feito executivo de origem, por si só, não tem o condão de resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, que pode aguardar a completa instrução do presente recurso. Diante desse cenário, o indeferimento da medida liminar, ao menos por ora, é medida impositiva. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Ao final, retornem-me conclusos. Brasília, 28 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora